Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713216-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALERMO COTTA BERCARIO E RECREACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do mandado de segurança n. 0701284-44.2021.8.07.0018, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: O documento de id 85432787 denota a licença para o funcionamento da atividade econômica desenvolvida pela impetrante, o que configura o direito líquido e certo de operar nos limites da licença, e vulnera, em princípio, a validade da autuação retratada no id 85432784. No que se refere à adequação construtiva da edificação sob a qual funciona a empresa, a impetrante demonstra a longa tramitação do procedimento administrativo iniciado nos idos de 1997. A manifesta ultrapassagem do tempo razoável de tramitação do procedimento administrativo não pode operar em desfavor do administrado. Há, portanto, nítida plausibilidade jurídica na pretensão deduzida neste feito. Presente também o periculum in mora, representado pela ameça à subsistência da empresa, dedicada à prestação de serviço de notória relevância e necessidade social, afeto à proteção dos prevalentes interesses na preservação do bem-estar e segurança de incapazes. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da autuação administrativa aqui submetida ao controle judicial de legalidade. Notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência e dê cumprimento à presente decisão, bem como para que preste suas informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, no qual alega que “o ato atacado na presente ação cuida de Auto de Notificação para que a impetrante apenas regularize sua situação perante a Administração Pública e procure obter a licença de funcionamento, ou de exercício de atividade, no piso térreo do edifício onde funciona, uma vez que somente possui licença para atuar como creche no 2o. Piso”. Aduz que a “decisão agravada concedeu a liminar com base num único fundamento: a suposta ‘ameaça à subsistência da empresa, dedicada à prestação de serviço de notória relevância e necessidade social, afeto à proteção dos prevalentes interesses na preservação do bem-estar e segurança de incapazes’”, bem como que “o impetrante não comprovou ter licença de funcionamento exarada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, seja ela definitiva ou provisória, esta última regulamentada na Resolução 2/2020-CEDF, artigo 268”. Por fim, requer: “a) a concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão interlocutória que concedeu a medida liminar requerida pela impetrante; b) a intimação da agravada nos termos do artigo 1.019, II, do CPC; c) o provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada, permitindo mantendo-se a higidez do auto de notificação e suas consequências jurídicas”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que suspendeu os efeitos da autuação administrativa submetida ao controle judicial de legalidade. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica, no intuito de salvaguardar poder policia da administração e salvaguardar a saúde e segurança dos frequentadores do local, sem indicar quais seriam o efetivos problemas ou as alterações necessárias para tal mister. Ademais, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade de provimento de recurso, vez que, ao contrário do que apontado pelo Agravante, a decisão liminar recorrida não tem como único fundamento a “ameaça à subsistência da empresa, dedicada à prestação de serviço de notória relevância e necessidade social, afeto à proteção dos prevalentes interesses na preservação do bem-estar e segurança de incapazes”. Tal argumentação se refere ao periculum in mora indicado pelo Juízo a quo. Contudo, quanto à plausibilidade do direito invocado, o Juízo de origem aponta que “no que se refere à adequação construtiva da edificação sob a qual funciona a empresa, a impetrante demonstra a longa tramitação do procedimento administrativo iniciado nos idos de 1997. A manifesta ultrapassagem do tempo razoável de tramitação do procedimento administrativo não pode operar em desfavor do administrado”, o que, a priori, se verifica nos autos. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021 11:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador